Tribunal: STF
Processo: RE 1539554
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo. Recurso Extraordinário. Contratação temporária desvirtuada. Credenciamento para prestação de serviços na área da saúde. Prorrogações sucessivas. Nulidade do contrato. Direitos trabalhistas. Inaplicabilidade dos Temas nº 551 e nº 916 do ementário da Repercussão Geral. Enunciado nº 279 Súmula do STF. Ausência de ofensa constitucional direta.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. Recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma da 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que reformou sentença para julgar improcedente ação de cobrança de verbas trabalhistas ajuizada por técnica de enfermagem contratada por credenciamento. O Tribunal de origem reconheceu o desvirtuamento do contrato, mas limitou os direitos da recorrente a saldo de salários e depósitos do FGTS, porém, como tais verbas, saldo de salários e FGTS não constaram no pedido exordial, afastou-se a aplicação dos Temas nº 551 e nº 916 do ementário da Repercussão Geral do STF.



    2. O fato relevante. No acórdão recorrido consta: “Salienta-se que, no caso dos autos, não se aplica o entendimento firmado no Recurso Extraordinário n. 1.066.677/MG, Tema 551, do STF que ampliou o rol de direitos dos servidores que firmam contratos nulos com a administração, em razão de sucessivas contratações, porquanto restou ressaltado no voto condutor do acórdão do RE 765.320/MG que o Tema 551 abrange, tão somente, as contratações por tempo determinado reputadas válidas, o que não é o caso, como explicado anteriormente. Por consequência, nula a contratação, faz jus a parte apelante apenas a eventual saldo de salário e aos depósitos do FGTS, contudo, tais verbas não compõem o pedido exordial, de modo que, alternativa não há senão a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.”



    3. As decisões anteriores. A sentença de 1º Grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “a) declarar a nulidade dos contratos temporários de prestação de serviço e aditivos celebrados entre a autora Ivanilde Pereira dos Santos e Município de Anápolis para exercer a função de técnico de enfermagem; b) condenar o Município de Anápolis ao pagamento em proveito da parte Requerente das férias e dos décimos terceiros salários e terço constitucional, referentes ao vínculo de lotação no CERREST do período aquisitivo de 2012 à 2017, devendo-se observar, para os devidos fins de cálculo do valor da obrigação, a previsão de remuneração mensal contida nos contratos celebrados sucessivamente renovados pelas partes; c) condenar o Município de Anápolis ao pagamento em proveito da parte Requerente das férias e dos décimos terceiros salários e terço constitucional, referentes ao vínculo de lotação no SAMU do período aquisitivo de 2014 à 2017 de forma integral e sobre o período aquisitivo de 2013 de forma proporcional a data de nomeação (22/07/2013), devendo-se observar ainda, para os devidos fins de cálculo do valor da obrigação, a previsão de remuneração mensal contida nos contratos celebrados sucessivamente renovados pelas partes”. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, por sua vez, deu provimento à apelação e julgou “improcedentes os pedidos iniciais”.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em determinar se a recorrente, contratada por credenciamento na área da saúde e submetida a sucessivas prorrogações contratuais, faz jus ao pagamento de férias, 1/3 constitucional e 13º salário, à luz dos Temas RG nº 551 e nº 916 do STF.



    III. Razões de decidir



    5. É inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional. 



    6. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso e da legislação infraconstitucional aplicável, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. Ademais, quanto ao Tema RG nº 916, verifica-se que o Colegiado de origem concluiu que “faz jus a parte apelante apenas a eventual saldo de salário e aos depósitos do FGTS, contudo, tais verbas não compõem o pedido exordial”.



    7.1. No ponto, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    8. No tocante ao Tema RG nº 551, não há como reconhecer a estrita aderência entre o referido paradigma e o caso dos autos de origem. Discute-se no RE nº 765.320-RG/MG questão voltada à extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender à necessidade temporária e excepcional do setor público. Por sua vez, nos autos de origem, declarou-se a nulidade do contrato desde a sua origem, inadmitindo-se a aplicação do Tema RG nº 551, conforme assentado pelo Tribunal de origem.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 37, incs. II e IX e § 2º; Lei 8.666, de 1993, art. 25; Lei 8.036, de 1990, art. 19-A.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.066.677/MG, Tema nº 551, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 23/08/2018; RE nº 765.320/MG, Tema nº 916, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 15/09/2016; ARE nº 1.480.078-AgR/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 17/02/2025; ARE nº 1.372.734-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/06/2022.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma da 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. CONTRATOS DE CONTRATO CREDENCIAMENTO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE RECONHECIDA. DIREITO A SALÁRIOS DO PERÍODO E OS DEPÓSITOS NO FGTS. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS, 1/3 CONSTITUCIONAL E 13º SALÁRIO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O credenciamento é a modalidade de inexigibilidade de licitação, cujo objetivo é a contratação de prestadores de serviço quando determinado serviço público necessita de ser prestado por uma pluralidade de contratados simultaneamente, havendo, nos termos do caput do art. 25 da Lei 8.666/93, a inviabilidade de competição. 2. O contratado por meio de termo de credenciamento atua como prestador de serviços, sem vínculo empregatício com a Administração Pública, o que não se confunde com a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. 3. É possível a contratação de prestadores de serviços de saúde por credenciamento, desde que tal procedimento não seja utilizado para burlar o regramento constitucional de contratação de servidores públicos. 4. O contrato regular decorrente de credenciamento não enseja pagamentos de 13º, férias e outras verbas alheias à remuneração contratual. 5. Nos casos de abuso e desnaturação dessa forma contratual, com a sua utilização para recrutar força de trabalho substitutiva de servidores públicos, deve ser anulado o contrato e reconhecido o direito do contratado ao recebimento de verbas trabalhistas, limitadas, contudo, segundo jurisprudência do STF, a saldo de salários e depósitos no FGTS (Temas 191 e 308). 6. A comprovação do desvirtuamento do contrato de credenciamento pelo Município réu, em razão de sucessivas e reiteradas renovações, atrai sua nulidade. Todavia, limitando-se os pedidos iniciais ao recebimento de férias, 1/3 constitucional e 13º salário, improcedência da ação é medida que se impõe. 7. A reforma da sentença, atrai a inversão dos ônus de sucumbência. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E PROVIDO.” (e-doc. 18, p. 6).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 24).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, a recorrente afirma violado o art. 37 da Constituição da República e os Temas nº 551 e nº 916 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 15).



    3.1. Argumenta que “a Administração Pública é vinculada a legalidade, de forma que o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações acarretam a nulidade da contratação e consequente direito a percepção das verbas trabalhistas, qual seja, décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional” (e-doc. 26, p. 13).



    3.2. Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, acolhendo-o por violação direta ao Tema 551 STF (RE 1066677/MG), Tema 916 STF (RE 765.320/MG) e art. 37 da Constituição Federal. Em decorrência, haja a reforma do v. acórdão hostilizado, proferindo-se, por isso, nova decisão, mantendo a sentença de primeiro grau” (e-doc. 26, p. 29).



    4. O Vice-Presidente do Tribunal de origem devolveu o processo para o Colegiado de origem em razão do Tema RG nº 551 (e-doc. 30).



    5. A 2ª Turma da 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “JUÍZO DE CONFORMIDADE NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 551, STF. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. TÉCNICO EM ENFERMAGEM. CONTRATOS DE CONTRATO CREDENCIAMENTO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS, 1/3 CONSTITUCIONAL E 13º SALÁRIO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. 



    I. CASO EM EXAME: Interposto recurso extraordinário em face do acórdão que conheceu e proveu o apelo, interposto pelo réu, para, em reforma à sentença, julgar improcedentes os pedidos iniciais, o Excelentíssimo Senhor Desembargador Vice-Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, determinou a devolução dos autos a esta Câmara para observância do disposto no art. 1.030, II, do CPC, por entender que a matéria versada no recurso extraordinário corresponde ao Tema 551 (RE n. 1.066.677/MG). 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão da mov. 102 contraria o Tema repetitiva nº 551 do STF. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. O credenciamento é a modalidade de inexigibilidade de licitação, cujo objetivo é a contratação de prestadores de serviço quando determinado serviço público necessita de ser prestado por uma pluralidade de contratados simultaneamente, havendo, nos termos do caput do art. 25 da Lei 8.666/93, a inviabilidade de competição. 2. O contratado por meio de termo de credenciamento atua como prestador de serviços, sem vínculo empregatício com a Administração Pública, o que não se confunde com a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. 3. Em que pese tenha restado comprovado nos autos o desvirtuamento do instituto do credenciamento, não se aplica o entendimento firmado no Tema 551 do STF, que ampliou o rol de direitos dos servidores que firmam contratos nulos com a administração, em razão de sucessivas contratações, porquanto restou ressaltado no voto condutor do acórdão do RE 765.320/MG que referido Tema abrange, tão somente, as contratações por tempo determinado reputadas válidas, o que não é o caso dos autos. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE: Juízo de Retratação Negativo. Confirmação do Acórdão. 



    Tese de julgamento: “1. O STF, no julgamento do RE n. 1.066.677/MG (Tema 551), fixou a tese de que “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 2. O contratado por meio de termo de credenciamento atua como prestador de serviços, sem vínculo empregatício com a Administração Pública, o que não se confunde com a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. 3. Na hipótese, e m que pese tenha restado comprovado o desvirtuamento do instituto do credenciamento, não se aplica o entendimento firmado no Tema 551 do STF, eis que o substrato fático-jurídico é distinto.” (e-doc. 32, p. 6).



    6. O recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 35).



    É o relatório.



    Decido. 



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. É inquestionável o fato de que, para se aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios e exame da legislação infraconstitucional que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “(...) Pois bem. O cerne da questão cinge-se em verificar a natureza jurídica dos contratos celebrados entre as partes, para, por conseguinte, concluir se a parte autora/apelada tem direito ao recebimento das verbas deferidas na sentença, quais sejam: décimo terceiro salário e férias, acrescidas do terço constitucional. 



    No caso em apreço, a insurgente narra que foi contratada pela Prefeitura de Anápolis para exercer as funções de Técnico em Enfermagem, pelo período de 07/08/2009 a 31/07/2015; Técnico em Enfermagem – SAMU, pelo período de 22/07/2013 a 30/06/2019 e Técnico em Enfermagem do Trabalho – CEREST, no período de 01/08/2015 a 16/03/2020.



    (...)



    Extrai-se dos autos que a contratação da parte apelada ocorreu por meio de credenciamento (arq. 02, mov. 51), confira-se: (...)



    Destarte, diferentemente do que restou assentado pelo magistrado de primeiro grau, importante esclarecer que a contratação temporária por excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, não se confunde com o contrato administrativo de prestação de serviço, por meio de credenciamento. 



    A contratação temporária somente é admitida para atender a necessidade temporária e de excepcional interesse público (art. 37, IX, CF). Dada essa previsão magna, não são comportáveis as contratações precárias e temporárias de profissionais para os serviços rotineiros de saúde, tampouco para o atendimento de demanda permanente, não excepcional e com renovações sucessivas. 



    A contratação temporária somente pode ser tolerada em hipóteses restritas, como na ocorrência de uma epidemia de saúde, por exemplo, nos termos da legislação específica para tanto (lei 8.745/1993).



    Já o credenciamento, embora não tenha fundamento expresso no artigo 25 da revogada Lei Federal nº 8.666/1993, o tem nos artigos 30 e seguintes da Lei Estadual nº 17.928/2012, que dispõe sobre normas suplementares de licitações e contratos pertinentes a obras, compras e serviços, bem como convênios, outros ajustes e demais atos administrativos negociais no âmbito do Estado de Goiás, possuindo, ainda, plena aplicabilidade e aceitabilidade tanto pela doutrina, como pelos Tribunais de Justiça e dos órgãos de Controle, como se verá adiante.



    (...)



    Essa modalidade consiste em ato administrativo de chamamento público de interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciem para executar o objeto quando convocados. E, tem como objetivo, a contratação do maior número possível de prestadores, quando há a necessidade de que o serviço público seja prestado por uma pluralidade de contratados simultaneamente, tornando-se inviável a competição.



    (...)



    Nesse delinear, o contrato de credenciamento é firmado diretamente com a pessoa física (profissional autônomo) ou jurídica, sem a necessidade de licitação e deve observar tanto o caráter temporário da relação contratual, conforme estipulado no pacto, quanto a autonomia do prestador de serviços em relação ao contratante. 



    É dizer, não estabelece uma relação de emprego com o contratante, pois não há disposição da mão de obra do contratado em regime de subordinação jurídica. Trata-se de contrato regular de prestação de serviços, em que o contratado atua de modo autônomo, sem vínculo empregatício com a Administração Pública, e se obriga a realizar os serviços contratados, em troca da contraprestação pecuniária prevista no pacto.



    (...)



    O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, através da Instrução Normativa nº 007/2016, também, se posicionou no sentido de ser válida a contratação de profissionais da área de saúde por meio do credenciamento, desde que realizado como atividade complementar e não com o intuito de burlar a regra constitucional de investidura em cargo ou emprego público por concurso público.



     Ainda, deixa claro que tais contratos divergem essencialmente das contratações temporárias admitidas pelo art. 37, IX, da CF, como também que esse modelo de contratação exige a autonomia do prestador do serviço, razão pela qual é vedado o pagamento, aos credenciados, de parcelas remuneratórias e indenizatórias destinadas a servidores do quadro próprio, confira-se: (...)



    A disposição da norma é clara, portanto, ao disciplinar que, nos casos de prestação de serviço público de saúde, o credenciamento não se destina à substituição ou composição do quadro de pessoal próprio do ente público, mas à complementação dos serviços prestados diretamente, nos estreitos lindes do arcabouço jurídico. 



    Permanece a imposição constitucional à Administração Pública, de, como regra, prestar os serviços públicos, por intermédio de cargos públicos de caráter efetivo, providos por meio de concurso público. 



    Nesse sentir, em sede de contratos de credenciamento, firmados com profissionais autônomos, celebrados e executados conforme a Lei nº 8.666/93, não há se falar em pagamento de verbas trabalhistas ou quaisquer verbas alheias àquelas previstas como remuneração nos contratos, já que o pagamento acontece na forma de contrapartida, conforme estabelecido no edital e no contrato.



    Com efeito, os direitos sociais previstos no art. 7º da CF não se estendem a contratos de prestação de serviços mediante credenciamento, pois devidos apenas a empregados públicos, aos ocupantes de cargos públicos, de modo expresso no art. 39, § 3º, da CF, e aos servidores temporários contratados com amparo no art. 37, IX, da CF. 



    Não há, portanto, direito do credenciado ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional e décimo terceiro salário, uma vez que tais verbas são devidas aos servidores públicos, os quais efetivamente mantêm vínculo laboral com a Administração Pública, situação que não enquadra o credenciado prestador de serviços.



    (...)



    Lado outro, na hipótese de abuso e desnaturação de contrato de credenciamento, com a sua utilização para contratar mão de obra substitutiva de servidores públicos, situação ilegal e que acarreta a nulidade das contratações, por força do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, serão devidos, apenas, os salários do período e os depósitos no FGTS, conforme tese fixada pelo excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 191: (...)



    No mesmo sentido, é o Tema nº 308 (RE n. 705.140) da Suprema Corte: (...)



    De fato, é a situação encartada nos presentes autos, pois, como visto, os termos de credenciamento foram sucessivamente renovados no período de 2009 a 2020, desrespeitando o limite máximo de 60 meses, previsto no art. 57 da lei 8.666/93. 



    Com efeito, percebe-se que houve o desvirtuamento do instituto do credenciamento pela parte apelante, pois as renovações sucessivas por mais de 10 anos, demonstram que a contratação não continha caráter eventual, alinhando-se, em verdade, a intenção de não realizar concurso público para preencher as vagas e cargos do quadro de pessoal, o que afronta a forma de investidura prevista constitucionalmente no art.37, inciso II, e § 2º, da CF/88, sendo, portanto, nula. 



    Salienta-se que, no caso dos autos, não se aplica o entendimento firmado no Recurso Extraordinário n. 1.066.677/MG, Tema 551, do STF que ampliou o rol de direitos dos servidores que firmam contratos nulos com a administração, em razão de sucessivas contratações, porquanto restou ressaltado no voto condutor do acórdão do RE 765.320/MG que o Tema 551 abrange, tão somente, as contratações por tempo determinado reputadas válidas, o que não é o caso, como explicado anteriormente. 



    Por consequência, nula a contratação, faz jus a parte apelante apenas a eventual saldo de salário e aos depósitos do FGTS, contudo, tais verbas não compõem o pedido exordial, de modo que, alternativa não há senão a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.



    (...)



    Ante o exposto, conheço do recurso de apelação cível e dou-lhe provimento para, em reforma à sentença hostilizada, julgar improcedentes os pedidos iniciais e condenar a parte autora/apelada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, suspensa sua exigibilidade nos moldes do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.” (e-doc. 18, p. 11-23).



    9. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso e da legislação infraconstitucional aplicável, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    9.1. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DESVIRTUADA. DIREITOS TRABALHISTAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS ACRESCIDAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL E FGTS. INCIDÊNCIA DO TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO IMPUGNADO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações” (Tese 551 da repercussão geral), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 2. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.480.078-AgR/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 17/02/2025, p. 21/02/2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. JULGADO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE N. 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (ARE nº 1.372.734-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/06/2022, p. 14/06/2022).



    9.2. No mesmo sentido, em caso semelhante, a decisão monocrática proferida no RE nº 1.440.679-ED/GO, Rel. Min. Nunes Marques, j. 06/12/2023, p. 08/01/2024.



    10. Ademais, quanto ao Tema RG nº 916, verifica-se que o Colegiado de origem concluiu que “faz jus a parte apelante apenas a eventual saldo de salário e aos depósitos do FGTS, contudo, tais verbas não compõem o pedido exordial” (e-doc. 18, p. 21).



    11. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema RG nº 916, RE nº 765.320-RG/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, assentou que “a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”.



    11.1. No ponto, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    12. No tocante ao Tema RG nº 551, não há como reconhecer a estrita aderência entre o referido paradigma e o caso dos autos de origem. Discute-se no RE nº 765.320-RG/MG questão voltada à extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender à necessidade temporária e excepcional do setor público. Por sua vez, nos autos de origem, declarou-se a nulidade do contrato desde a sua origem, inadmitindo-se a aplicação do Tema RG nº 551, conforme assentado pelo Tribunal de origem.



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido fixação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 18, p. 23), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator